Tribunal: TJES
Processo: 0000825-86.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000825-86.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO DOS SANTOS TRINDADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO INTERESTADUAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença condenatória nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa pleiteia unicamente a exclusão da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para manter a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico interestadual; e (ii) avaliar eventual necessidade de redimensionamento da pena aplicada, considerando as circunstâncias atenuantes e causas de diminuição previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico interestadual, encontra respaldo nos depoimentos colhidos durante a fase policial e confirmados em juízo, inclusive pela confissão do apelante, que admitiu ter buscado o entorpecente em Belo Horizonte/MG, corroborados pelos testemunhos dos policiais rodoviários federais e pela ausência de evidências suficientes para desqualificar a prática do tráfico interestadual.
A alegação de que o acusado teria apenas ido até Ibatiba/ES não se sustenta, pois os elementos probatórios, especialmente as declarações dos policiais e a confissão extrajudicial do acusado, demonstram que o transporte da droga se iniciou em Belo Horizonte/MG, configurando, assim, o tráfico interestadual.
No entanto, a dosimetria da pena merece reparos, observando-se a aplicação das circunstâncias atenuantes, especialmente a confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal), e da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da primariedade e da ausência de antecedentes criminais do apelante, com a redução da pena em dois terços.
Redimensionada a pena final para 02 anos, 02 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 230 dias-multa. A pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, conforme o art. 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada ao apelante, mantida a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 4º; 40, V, da Lei nº 11.343/2006; CP, arts. 65, III, ‘d’; 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp nº 2.231.252, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 06/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
SAULO DOS SANTOS TRINDADE
, inconformado com a r. sentença de fls. 220/231, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

“
(...) no dia 14 de junho de 2023, por volta das 19 horas, no km 19 da BR 262, sentido decrescente, município de Viana/ES, o denunciado trazia consi
g
o e guardava 338 (trezentos e trinta e oito) tabletes de substância similar a ‘maconha’, conforme Auto de Apreensão n° 2090.3.17702/2023, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas. O transporte do material estava sendo feito de Minas Gerais para o Espírito Santo.

Durante uma ronda na rodovia, a equipe da PRF teve sua atenção voltada para o veículo FIAT/CRONOS cor vermelha, de placas RUQ-1F06/MG, que trafegava com a suspensão muito baixa, indicando estar com muito peso, apesar de apenas o condutor estar no veículo. Após indicação dos sinais luminosos e sonoros para parada, o veículo foi abordado no trevo de acesso ao município de Viana Sede. O condutor de imediato desembarcou do veículo e foi identificado como SAULO DOS SANTOS TRINDADE.

Com a porta do veículo do motorista aberta, já foi possível visualizar diversos pacotes grandes espalhados sobre os bancos dianteiro e traseiro do veículo, cobertos por um plástico preto, e um forte cheiro característico de maconha. De imediato o condutor confessou estar transportando drogas e disse ‘perdi’.

Ato contínuo, foi aberto o porta-malas, que estava completamente cheio dos mesmos pacotes com tabletes embalados em fita adesiva de cor roxa, unidos por um invólucro plástico e fita adesiva pretos, aparentando ser maconha.

O
condutor alegou que buscou a droga em Belo Horizonte, e que receberia a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelo transporte até o município de Cariacica/ES.

Nesse contexto, o veículo e o condutor foram conduzidos até a Unidade Operacional da PRF em Viana, próximo do local da abordagem, para fiscalização minuciosa, contabilização e pesagem da droga.”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou unicamente pela exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, relativa à prática do crime de tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.

Ou seja, a defesa de Saulo dos Santos Trindade não questionou a condenação imposta ao acusado, tão somente se insurgiu em face da referida causa de aumento, eis que afirma não ter cruzado “a fronteira do Espírito Santo, naquele dia. Sendo que, o que foi dito aos policiais, no curso do APFD foi que ele viajou ‘em sentido de quem vai a Belo Horizonte’, mas que foi apenas até Ibatiba/ES”.

Pois bem. A referida causa de aumento, como dito, visa majorar a pena daquele que for condenado pela prática do crime de tráfico interestadual.

Nesse particular, a discussão central cinge-se ao contraponto apresentado pela defesa de que o apelante teria ido somente até o município de Ibatiba, ainda em solo capixaba, para buscar os entorpecentes ou, diversamente, se a versão por ele apresentada em sede policial, qual seja, que teria ido até a capital mineira de Belo Horizonte para idêntico desiderato deve prevalecer e, assim, ser mantido o reconhecimento da mencionada causa de aumento de pena.

No ponto, destaco desde logo que a prova produzida na fase inquisitorial converge, sem sombra de dúvidas, para a configuração da majorante. Isto porque, além dos depoimentos dos policiais rodoviários federais Breno Simão Boscaglia e João Gilberto de Novaes Siqueira Britto, o próprio acusado afirmou – aparentemente sem ser coagido – “que a oferta seria buscar uma bolsa de maconha em Belo Horizonte”, “que fez bate e volta em Belo Horizonte” e “que receberia a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelo transporte até o município de Cariacica/ES”.

Em juízo, ambos os policiais ratificaram os seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, reforçando o fato de que o apelante teria ido até a cidade de Belo Horizonte para buscar a carga de entorpecente.

Além disso, na audiência de custódia, tal circunstância – o fato de ter buscado a droga em Belo Horizonte/MG - também restou evidenciada, sendo que não houve oposição da defesa em momento adequado.

Aliado a tudo que foi dito, importante ressaltar que as afirmações das testemunhas de defesa no sentido de que teriam visto o acusado no dia do crime, entre 12h00min e 13h00min, e que “não seria possível o Saulo ter ido e voltado em Minas Gerais e ainda ter sido preso às 19h, em Viana”, não são suficientes para descaracterizar a prática do tráfico interestadual.

Isto porque, se ele tivesse sido, de fato, visto às 13h00min em Cariacica, ido até o município de Ibatiba, assim como alega, abastecido o carro com mais de 300 (trezentos) quilos de droga e retornado com o veículo “que apresentava excesso de peso incomum”, não seria crível admitir que pudesse estar em Viana, por volta de 19h00min, motivo pelo qual, também sob este aspecto, entendo que a causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, merece ser mantida.

De toda sorte, há necessidade de refazimento da dosimetria da pena aplicado ao apelante.

Na primeira fase, a partir da preponderância do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 em relação às circunstâncias judiciais constantes no artigo 59, do Código Penal, bem como pela inexistência de outros vetores negativos e, partindo do padrão de majoração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Prosseguindo, diante do reconhecimento da circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria relativa à confissão espontânea, aplico a redução de 1/6 (um sexto), conforme a orientação seguida pela jurisprudência pretoriana.

Confira-se:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, CP) em favor de Saulo dos Santos Trindade, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem aplicadas.

Presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena privativa de liberdade em 2/3 (dois terços), eis que a natureza e a quantidade da droga já foram utilizadas para aumentar a pena-base, em respeito ao princípio do
no bis in idem,
fixando-a em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

Como visto, encontra-se presente a causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, a qual aplico em 1/3 (um terço), para não incorrer em
reformatio in pejus,
fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo aplicável à época dos fatos.

Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, eis que foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, redimensionando o
quantum
de pena fixada em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)